Tribunal: TJBA
Processo: 8021848-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8021848-18.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: VANDERSON OLIVEIRA DOS SANTOS Advogado(s): JÚLIO CÉSAR CAVALCANTE OLIVEIRA AGRAVADO: BBC LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. Advogado(s): JOÃO LEONELHO GABARDO FILHO, WELSON GASPARINI JÚNIOR ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DEFERIDA. DIALETICIDADE RECURSAL. INSURGÊNCIA CONTRA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO HOSTILIZADA. CONFIGURAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. TEMA REPETITIVO 1.132/STJ. MORA CONSTITUÍDA. AÇÃO REVISIONAL. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. SÚMULA 380/STJ. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA. ENVIO AO ENDEREÇO INDICADO NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. PROVA DO RECEBIMENTO. DISPENSA. CONTRATO RECENTE COM POUCAS PARCELAS ADIMPLIDAS. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PARA MODIFICAÇÃO DA DECISÃO CENSURADA. MANUTENÇÃO. RECURSO. DESPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento n. 8021848-18.2025.8.05.0000, em que são litigantes os acima nominados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR A PRELIMINAR e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, pelas razões a seguir delineadas. Data registrada no sistema.